Tribunal: TJSP
Processo: 1008094-58.2024.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação Cível. Condomínio. Edifício residencial. Ação de obrigação de fazer proposta contra condômina. Sentença que condenou a ré na retirada de câmeras de vigilância instaladas na porta da frente e na janela do apartamento. Apelo da ré. Não acolhimento. Desatendimento à legislação vigente e às normas da Convenção do Condomínio. Invasão de área comum. Pertubação do sossego e da privacidade dos

Ementa:
Apelação Cível. Condomínio. Edifício residencial. Ação de obrigação de fazer proposta contra condômina. Sentença que condenou a ré na retirada de câmeras de vigilância instaladas na porta da frente e na janela do apartamento. Apelo da ré. Não acolhimento. Desatendimento à legislação vigente e às normas da Convenção do Condomínio. Invasão de área comum. Pertubação do sossego e da privacidade dos demais condôminos. Retirada das câmeras que é necessária. Prevalência do direito público sobre o exercício do direito individual da propriedade, que não é absoluto ou ilimitado. Sentença mantida. Recurso desprovido.